Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708649-18.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, BERNARDETE PAZ PEREIRA, BERNARDO DA SILVA ALMEIDA, BERNARDO FERREIRA MACHADO, BERNARDO MENDES RIBEIRO, BONIFACIO BARBOSA DA SILVA, BRASILINA JOSE ROSA, BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO, BRAZ MARCILIO DOS SANTOS, BERTA DURANS, ANELINO NUNES DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 74315397, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007